Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Projovem Urbano, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Leonardo Barroso Coutinho, prefeito municipal (2013 a 2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Projovem Urbano, no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Leonardo Barroso Coutinho (XXX.726.853-XX); 9.2. com fundamento no art. 58 inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar a Leonardo Barroso Coutinho (XXX.726.853-XX) a multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.